Tribunal: TJDFT
Processo: 0730910-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRIGENTE. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. CONTRADIÇÃO INTERNA AFASTADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando contradição ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
4. Excluída a configuração de dano extrapatrimonial por ausência da prova do prejuízo, não há de se falar em contradição interna entre os termos do acórdão.
5. Recurso não provido.